Tribunal: TJMT
Processo: 1000468-31.2023.8.11.0010
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MORDIDA DE CACHORRO EM VIA PÚBLICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA PROMOVIDA. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM DESCONFORMIDADE DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. IMPOSSIBIDADE DA MAJORAÇÃO DO DANO MORAL FACE AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme o art. 936 do CC: “O dono, ou detentor, do animal ressarcirá o dano, por este causado, se não provar culpa da vítima ou força maior”.
2. Dano material não configurado, face à ausência da prova de que tenha sido despendido numerário a embasar condenação, sob este fundamento, já que o dano material é o que incorre em ofensa contra o patrimônio;
3. No caso, os elementos do processo indicam a responsabilidade da parte reclamada pelo dano moral, pois, a lesão corporal, causada pela mordida do cachorro, justifica a indenização por dano moral;
Indenização por danos morais fixada em patamar abaixo do razoável. Impossibilidade da alteração do valor do dano, em cumprimento à vedação da reformatio in pejus.
4. Sentença parcialmente reformada;
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1000468-31.2023.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]
Parte(s):

[NORBERTO ARNO ROESLER - CPF: 404.324.329-49 (RECORRENTE), REGIANE CAROLINE ROESLER - CPF: 024.841.121-73 (ADVOGADO), Proprietária de animal (RECORRIDO), MARILENE RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 020.204.181-69 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023